Tribunal: TCU
Processo: 020.928/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1523/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na realização da Concorrência RFB/SRRF10-001/2023, concernente à concessão de serviço público precedida de execução de obra pública, para prestação dos serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em portos secos de fronteira instalados nos municípios de Uruguaiana, Jaguarão e Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul. Considerando que as alegações do denunciante possuem teor semelhante ao da terceira impugnação ao edital do certame, tendo sido, portanto, objeto de esclarecimento por parte da Superintendência da Receita Federal do Brasil na 10a Região Fiscal (peça 17, p. 3-4); considerando que não restaram evidenciados os pressupostos exigidos para a concessão de medida cautelar prevista no art. 276 do Regimento Interno do TCU, haja vista a ausência de fumus boni iuris e a presença do perigo da demora reverso (peça 17, p. 9); considerando que a autorização para o ingresso do denunciante nos autos como interessado é medida excepcional que requer a devida demonstração de razão legítima para intervir no processo, a qual não restou comprovada no caso em tela (peça 17, p. 10); considerando que o TC Processo 008.676/2023-2 , também de minha relatoria, trata de outra denúncia mais ampla envolvendo a mesma licitação, o qual se encontra em fase de exame após as oitivas e a juntada de novos elementos (peça 17, p. 2); considerando que a documentação contida nos presentes autos poderá subsidiar as análises a serem conduzidas no âmbito do TC Processo 008.676/2023-2 (peça 17, p. 9); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido de conhecer da presente denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente (peças 17 a 19); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, caput e alínea "a", 146, § 1o, 234, 235, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; indeferir o pedido de habilitação do denunciante como interessado no presente processo; levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo; informar o denunciante acerca desta deliberação; apensar os autos ao TC Processo 008.676/2023-2 . 1. Processo TC- Processo 020.928/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 10a Região Fiscal. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Felipe Teixeira Vieira (31718/OAB-DF), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.